Tribunal: TJBA
Processo: 0002374-39.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002374-39.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: Adalberto Passos Gonçalves

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PASSE LIVRE MUNICIPAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - PcD ATESTADA POR ESPECIALISTAS VINCULADOS A NOSOCÔMIOS PÚBLICOS - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - ENQUADRAMENTO LEGAL VERIFICADO – PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO AO APELO - SENTENÇA MANTIDA.

1. N
ão se pode olvidar que a ATRANSPI é a responsável pela confecção e concessão dos cartões necessários ao exercício do direito à gratuidade, o que é afirmado inclusive pela própria recorrente, não havendo dúvidas acerca de sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada. Precedentes.

2. À Pessoa com Deficiência (PcD) reconhecidamente carente, deve ser concedido o benefício da gratuidade no transporte coletivo municipal.
Na espécie, comprovada a hipossuficiência decorrente da representação processual através da Defensoria Pública, bem como do enquadramento legal da moléstia, por relatórios médicos subscritos por especialistas integrantes de Corpo Clínico de nosocômios públicos, tem-se por atendidos os requisitos da norma instituidora do benefício.

3. Apelo desprovido, sentença mantida, honorários advocatícios sucumbenciais majorados nos termos dos §§ 8º, 8º-A e 11º do art. 85 do NCPC c/c item 4.1 da Resolução 005/2014-CP (Tabela de Honorários Advocatícios no Estado da Bahia).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002374-39.2012.8.05.0103
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI. e como apelada Adalberto Passos Gonçalves.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .